Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-82.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007170-82.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 981.947.391-87 (RECORRENTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1007170-82.2023.8.11.0045

Recorrente

:

ANTONIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS

Recorrido

:

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – VERIFICADA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a reclamante/recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 201989202, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido autoral de condenação do ente estadual reclamado ao pagamento a título de adicional de insalubridade, ante a ausência de comprovação da insalubridade da atividade exercida pela reclamante.

Em argumento recursal, a parte recorrente alega que a sentença deve ser anulada por ter havido cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo sentenciante julgou antecipadamente a lide, sendo omisso quanto ao pedido inicial de produção de prova testemunhal e pericial para atestar a existência ou não de insalubridade e seu grau.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
merece
ser anulada, devendo os autos retornarem à origem.

Isso porque, na petição inicial, na impugnação à contestação e nas razões recursais, a reclamante, ora recorrente, argumenta e pleiteia pela produção de prova pericial
no seu ambiente de trabalho para comprovar suas alegações, o que, contudo, não foi analisado pelo Juízo de primeiro grau, não havendo qualquer fundamentação na sentença acerca do tema.

Cumpre ressaltar que apenas em sendo manifestamente desnecessária a produção probatória será cabível o julgamento antecipado da lide, o que, todavia, não ocorreu no presente caso, uma vez que a própria sentença

atesta a necessidade de laudo pericial,

tendo julgado improcedente o pleito por ausência deste.

Desse modo, constata-se que, de fato, houve cerceamento de defesa.

São exatamente nesse sentido os seguintes julgados da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE

INSALUBRIDADE

–
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-NUTRI
ÇÃ
O/COZINHEIRO
–
PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO

DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA
- CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE

PER
Í
CIA

QUE N
Ã
O AFASTA A COMPET
Ê
NCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de prova pericial para solucionar a controvérsia, acarreta

cerceamento

de defesa.

2. O artigo 2o, da Lei no 12.153/2009 fixou dois critérios para definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: o valor da causa e a matéria.

3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

4. Os limites estritos da prova técnica estão descritos no art. 35 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso conhecido e provido.

6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS -
ADICIONAL DE

INSALUBRIDADE

- PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO

DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODU
ÇÃ
O DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA
- CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE

PER
Í
CIA

QUE N
Ã
O AFASTA A COMPET
Ê
NCIA - EFEITOS DO IRDR N
o
85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERV
Â
NCIA AO ART. 35 DA LEI N
o
9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica

cerceamento

de defesa.

2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

4. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. o 9.099/95.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010794-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Outrossim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no

Incidente de Resolu
çã
o de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. M
á
rcio Vidal, julgado em

28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda P
ú
blica possuem compet
ê
ncia absoluta para a

causa que n
ã
o ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos,

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado no 1, que assim dispõe:

Enunciado 01.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da
necessidade de prova pericial
.
(grifei)

Desse modo,
ante o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, tem-se necessária e indispensável a realização da perícia técnica.

Não persiste a extinção do feito pela necessidade de perícia, pois essa não define a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual entendo que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento
.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte requerente da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Por sua vez, o art. 10 da Lei n.o 12.153/09 também sinaliza para esse método probatório simplificado, estabelecendo o seguinte:

Art. 10.

Para efetuar o exame t
é
cnico necess
á
rio
à
concilia
çã
o ou ao julgamento da causa, o juiz nomear
á
pessoa habilitada, que apresentar
á
o laudo at
é
5 (cinco) dias antes da audiência.

Por fim, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e

DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia, a fim de aferir a existência ou não de insalubridade no caso em comento e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,

caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024